Tribunal: CARF
Processo: 10680.901751/2014-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.901751/2014-09
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-001.983 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Assunto
RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES
Recorrente
MINERACAO SERRAS DO OESTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade preparadora anexe cópia integral dos documentos
do CD ROM entregue a Recorrente por ocasião da intimação do Despacho Decisório da DRF
Belo Horizonte, dos documentos do procedimento administrativo citado pelo Relatório Fiscal
que precedeu o Despacho Decisório, em especial, as intimações, respostas, documentos que
acompanharam as respostas, relatório de diligência in loco e documentos desta e composição das
contas contábeis da Recorrente, e outros que entender pertinentes. Ao final, a unidade
preparadora deverá dividir, em planilhas separadas, as glosas, por conta contábil, indicando os
motivos do indeferimento de cada um das despesas tal como já descrito no relatório fiscal e nos
Anexos do mesmo, acompanhado de relatório conclusivo, aplicando ao caso concreto o Parecer
Cosit no 5/2018. Em encerrado, deve ser dada vista dos autos à Recorrente para manifestação
pelo prazo de 30 dias e devolvido o processo para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, Luís Felipe de Barros Reche (suplente convocado), Fernanda
Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto e Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta).
Relatório
1.1. Trata-se de Pedido de Ressarcimento – PER de crédito de PIS com incidência
não-cumulativa (exportação).
1.2.1. O pedido foi indeferido pela DRF de Belo Horizonte pois:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.901751/2014-09
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-001.983 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901751/2014-09

1.2.1.1. As hipóteses de creditamento de PIS e COFINS estão descritas, numerus
clausus, nas respectivas normas de regência e, dentre elas, não se encontram
“aspectos atinentes à necessidade de determinado custo ou despesa para o
desempenho das atividades da pessoa jurídica”;
1.2.1.2. “Impõe-se como requisito indispensável para ser considerado como
insumo que o bem ou serviço seja aplicado ou consumido no processo produtivo”;
1.2.1.3. Os insumos descritos na planilha coligida ao processo 15504-
730.591/2014-53 são despesas fora do processo produtivo eis que pré-
operacionais ou em unidades desativadas;
1.2.1.4. Por não serem diretamente aplicados ou consumidos nas atividades
extrativas, não foram admitidos os créditos relativos aos gastos com:
a) Gastos com combustíveis, lubrificantes, pneus, materiais e serviços para
manutenção de caminhões e carregadeiras utilizados no Transporte de minérios
entre as unidades produtivas (minérios das minas até a planta industrial);
b) Sistema de Contenção das minas tais como tirantes, cavilhas e resinas,
materiais e serviços para manutenção destes equipamentos. Tais dispêndios não
são utilizados na extração do minério, sendo destinadas ao custo de
desenvolvimento das minas, como parte do imobilizado da empresa;
c) Serviços de decapeamento de minas a céu aberto;
d) Gastos com ventilação das minas e bombeamento;
e) Serviços auxiliares às minas;
f) Atividades de desenvolvimento e gerenciamento.
g) Gastos com serviços de recuperação ambiental
h) Serviços de geologia;
i) Mecânica de rochas;
j) Sondagem, topografia;
k) Back fill;
l) Peças e materiais aplicados na manutenção de veículos não utilizados no
processo produtivo;
m) Bens e serviços lançados em contas contábeis que indicam vinculação indireta
ao processo produtivo ou se tratam de contas do ativo imobilizado; Gastos com
bens e serviços utilizados em Minas, cujos períodos de operação não coincidam
com o período dos créditos pleiteados;
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-001.983 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901751/2014-09

n) Dispêndios classificados pela empresa em centros de custo que não registram
a sua utilização como insumo no processo produtivo;
o) Gastos com remoção de estéril.
1.2.1.5. “São cabíveis somente os créditos relacionados às aquisições de insumos,
inclusive combustíveis e lubrificantes utilizados diretamente nas fases de
tratamento mecânico e hidrometalurgia do minério. Não foram considerados os
créditos relativos a:
a) Barragem de contenção, por se tratar de etapa posterior do processo
produtivo;
b) Estéreis e Rejeitos – A utilização e transporte do estéril e rejeitos fazem parte
de etapa posterior ao processo produtivo;
c) Gastos com a geração de energia, exceto energia elétrica consumida nos
estabelecimentos, itens adquiridos para manutenção da geração de energia e
serviços relacionados à consultoria de energia elétrica, cabeamento e fiação;
d) Gastos relacionados às áreas de gerenciamento da planta ou gerenciamento
operacional;
e) Bombeamento de rejeitos – Fazem parte de etapa posterior ao processo
produtivo;
p) Laboratório e/ou Análises químicas – Os serviços de laboratório, envolvem as
atividades de teste de qualidade das matérias-primas utilizadas no processo
produtivo, e não se caracterizam como insumos na produção do ouro;
q) Inertização. - tratamento de água – Conforme descrição do processo
produtivo, a água tratada da barragem é bombeada para os tanques de água de
processo, onde será misturada ao peróxido de hidrogênio para reutilização no
processo de moagem. Observa-se que a água não é utilizada de forma integral no
processo produtivo, pois a mesma está sempre sendo tratada/recuperada para
voltar a ser utilizada no processo produtivo. Em que pese sua necessidade e
indispensabilidade à atividade industrial, constitui etapa complementar ao
processo produtivo, e sendo assim, os produtos utilizados no tratamento da água
não são aplicados ou consumidos na obtenção dos produtos industrializados pela
empresa, não podendo se caracterizar como insumos para efeito de apuração de
créditos das contribuições.
r) Testes de qualidade e medidas de controle ambiental uma vez que não
preenchem a definição legal de insumo, nem se enquadram nas demais hipóteses
para as quais é prevista a possibilidade de crédito nos incisos III a X do art. 3o da
Lei n 10.833, de 2003".
s) Gastos relacionados ao meio ambiente.
t) Preparação de cal e reagentes, efetuados ao final do processamento”.
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-001.983 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901751/2014-09

1.2.1.5. “Os gastos aplicados na área administrativa correspondem aos gastos
gerais de administração, englobando as áreas gerenciais, jurídico-fiscal,
informática, auditoria, etc” não fazem parte do processo produtivo, logo, não são
insumos, nos termos legais;
1.2.1.6. “Os gastos das áreas de projeto e pesquisa de minério de ouro, tanto em
minas em fase de exploração quanto em áreas inexploradas, cuja descrição foi
realizada pelo contribuinte na planilha item 12 – Dados de explorações e
projetos, (...) são trabalhos necessários à definição da jazida mineral, da
qualidade do minério, a avaliação e a determinação da exequibilidade do seu
aproveitamento econômico e englobam estudos iniciais, projetos técnicos,
sondagem, gerenciamento, materiais e serviços aplicados, etc” (...) “são
dispêndios que apresentam incerteza quanto aos efeitos que produzirão nos
resultados futuros, não sendo passíveis de serem considerados como insumos na
fabricação de produtos ou prestação de serviços dada a sua natureza pré
operacional”
1.2.1.7. “Os serviços de transporte por frota própria do minério do pátio das
unidades produtivas, os serviços de geologia, serviços de laboratório e controle
ambiental que consistem em análises das amostras de minério para apuração do
teor de ouro e nas amostras de água para controle ambiental, serviços de
análises químicas, serviços de engenharia, projetos, serviços de consultoria,
apoio e equipagem de minas, controle, planejamento e geologia de minas,
serviços de sonda e serviços de ventilação da mina (...) embora necessários ao
processo produtivo da empresa, não se integram aos produtos e não são
aplicados diretamente na sua fabricação, não gerando créditos da Contribuição
para o PIS/PASEP e Cofins”
1.2.1.8. “Os gastos com a reforma de equipamentos, e obras em andamento, tais
como alteamento de barragem, obras de captação de água, estrutura de
cabeamento, reformas, construção de estradas, combustíveis e lubrificantes
utilizados em veículos e equipamentos destinados à realização de obras (...)
destinam-se à imobilização futura ao término das obras, e serão objeto de
depreciação, o que indica pedido de créditos em duplicidade”;
1.2.1.9. “Não podem ser tratados como insumos para os fins do creditamento aqui
analisado, serviços de manutenção ou reparos em máquinas e equipamentos
utilizados em qualquer outro processo não diretamente relacionado à fabricação
dos produtos”
1.2.1.10. “O transporte interno de materiais, não é utilizado no processo de
industrialização uma vez que tais operações não podem ser consideradas como
parte do processo produtivo, de fabricação ou industrialização do ouro”;
1.2.1.11. “O tratamento do minério gera uma polpa de rejeito, parcialmente
utilizada como back fill. O processo Back fill (enchimento da mina) consiste em
utilizar o estéril extraído para preencher o aterro ou galerias esgotadas com o
resíduo tratado. Os gastos com essa finalidade não são considerados como
insumos”;
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-001.983 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901751/2014-09

1.2.1.12. “Não foram admitidos os créditos dos serviços vinculados aos
dispêndios descritos nos itens 1 a 11 acima, bem como aqueles cuja descrição
não correspondem a serviços utilizados como insumos ao processo produtivo, tais
como transporte de bullion pagos à empresa Brinks Segurança e Transporte, por
se tratar de serviço realizados após a produção, nem se tratar de frete para
venda, serviços de consultoria, serviços de limpeza de rio, análises e testes em
laboratório, serviços de elaboração de projetos, serviços de ensaios, serviços de
pintura, serviços de auditoria, serviços de construção em alvenaria, serviços
aduaneiros, serviços de jardinagem e paisagismo, serviço de transporte de
móveis, placas de sinalização, serviços de confecção de placa indicativa, serviços
de operador de máquina, serviços de reparos, limpeza de fossa séptica, serviços
de topografia, Consultoria técnica, Serviço de Assistência técnica, Sondagem,
Serviços de Construção civil, construção em alvenaria, Locação e cessão de mão
de obra, Escavação, transporte e remoção de estéril, Frete de mercadorias não
especificadas, Serviços de Engenharia elétrica, básica, de estrutura metálica,
especializada, de automação e de detalhamento civil, Serviços de sondagem
rotativa, subterrânea e de medição, Análises e testes em laboratório, serviços de
testes, comissionamento e star-up de equipamento e serviços de instalação,
configuração e testes de materiais, Serviços de instalação em geral, instalação de
fossa séptica, assentamento de mourões e cercas, instalação de link de fibra
óptica, mão de obra de instalação, instalação de canteiro, serviço de instalação
elétrica, instalação de piso elevado, serviços de limpeza e revisão , serviços de
confecção e instalação de placa, Locação de caminhão, Remoção de rejeito,
escavação e carga, Serviço de monitoramento de vibrações, Serviço de
fabricação de estruturas metálicas, Serviços de monitoramento hídrico, Serviços
de limpeza de rio, serviços de mão de obra, Manutenção veicular, Montagem
mecânica, Serviços de peritagem e reforma, Serviços De Assistência Técnica –
Feixe De Molas, Serviços de elaboração de estudos hidro geológico, Serviço de
revestimento, Serviço de coleta e remoção de resíduos industriais, Consultoria
técnica em comércio exterior, Serviço de terraplenagem, Serviço de preparação e
transporte de amostras, serviços de monitoramento, Serviço de abertura de
estrada, Serviço de cabeamento de rede, Serviço de desmobilização do canteiro,
Serviço de transporte de equipamento, Serviços de serralheria, Serviços de
geologia, Serviço de elaboração de projeto, Fornecimento e lançamento do
concreto, Inspeção de serviço, Roçada e capina, Serviço de imagem ,Serviço de
elaboração de documentação, Serviço de Estudo de Comportamento de Vibrações
na moagem, ,Consultoria técnica Anglo Gold, desenvolvimento Software, Serviços
Gráficos Em Geral, Serviços de ensaios não destrutivos e geotécnicos, serviços de
pintura, Serviços de aferição/Calibração, Obras civis – reparos, serviço de
análise físicas e Químicas e de Absorção em óleos Lubrificantes, serviços de
Montagem Elétrica Extra Escopo, serviço de Pavimentação asfáltica, serviço de
soldador, locação de Retroescavadeira, Construção civil – corte de eucaliptos,
instalação Fossa séptica, serviço de tratamento térmico, consultoria em
implantação de sistema, transmissão de dados, Mobilização de equipamentos e
pessoal, Serviços de concretagem, Auditoria Técnica, Licença Antivírus Mcafee,
serviço De Assentamento de Mourões e Instalação de Cerca de tela galvanizada,
Manutenção Em Exaustores, Serviço de projeto e Instalação de Link De Fibra
óptica, serviços aduaneiros, Limpeza Industrial, Serviço Software Engeman,
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-001.983 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901751/2014-09

Serviços de Marcenaria, Serviço - Eletricista Montador, Conservação e Limpeza,
Serviço Jardinagem / Paisagismo, Serviço De Reboque De veículos, manutenção
anual de Licença de software, Guarda e Administração de documentos, Serviços
De Transporte De Moveis (Mudança), Montagem Desmontagem, Manutenção
elétrica e Eletrônica”;
1.2.1.13. As normas de regência permitem o creditamento do dispêndio com
energia elétrica consumida (apenas) e não com a demanda de energia elétrica
contratada;
1.2.1.14. Geram direito ao crédito “as despesas com aluguel de prédios, máquinas
e equipamentos utilizados nas atividades da empresa, pagos a pessoa jurídica,
não se enquadrando no dispositivo as despesas com aluguéis de caminhões ou
outros tipos de veículos automotores”;
1.2.1.15. “Não dão direito ao crédito os bens do ativo imobilizado vinculados às
atividades de projetos, desenvolvimento, administração e gerenciamento,
permitindo-se àqueles vinculados às minas em operação e planta industrial”;
1.2.1.16. Tendo em vista que a empresa não segregou despesas relacionadas com
edificações e benfeitorias em imóveis utilizados em sua atividade que não geram
crédito (v.g., pagamento a pessoa física) de rigor a glosa da integralidade dos
créditos pleiteados;
1.2.1.17. Os gastos com instalação elétrica e hidráulica dos imóveis utilizados na
atividade da Recorrente não geram créditos por terem vida útil diferenciada e por
se relacionarem indiretamente com o processo produtivo;
1.2.1.18. “Móveis e Utensílios, tendo em vista que tal conta abrange mobiliário,
aparelhos de ar condicionado, aparelhos de comunicação, armários, bebedouros
e outros itens da mesma natureza não utilizados diretamente na produção dos
bens destinados à venda”;
1.2.1.19. “Veículos, por abranger veículos tais como caminhões e automóveis,
que não se enquadram no conceito de máquinas e equipamentos e nem são
utilizados na produção dos bens destinados à venda”;
1.2.1.20. Por fim, “foram excluídos os bens nas seguintes condições:
- Bens usados, conforme Instrução Normativa SRF N° 457/2004, art. 1°, § 3°,
inciso II.
- Bens não utilizados na produção de bens de acordo com a Instrução Normativa
SRF 457/2004, art. 1°, inciso I, como caminhões, geradores de energia, extrator
de sucata, vinculados aos custos de back fill, rejeitos e locação de equipamentos.
- O fornecedor do bem/produto informado não foi identificado (colunas ́CNPJ ́ e
́nome ́ informadas em branco).
- Sem a identificação do bem ou produto a ser depreciado.
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-001.983 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901751/2014-09

- Valores de frete sem a indicação do bem depreciável a que se refere”.
1.2.2. Por fim a fiscalização levantou receitas escrituradas e não oferecidas à
tributação editando planilha intitulada “Demonstrativo das Receitas Apuradas”.
1.3.1. Irresignada, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade em
que alega:
1.3.1.1. Nulidade do despacho decisório vez que este “fere o dever de motivação
quando deixa de juntar aos autos as diversas planilhas mencionadas no relatório
de fiscalização [entregues em CDROM], bem como não aponta claramente o
motivo da glosa”;
1.3.1.2. Seu processo produtivo é composto das seguintes etapas:
“A- A equipe de geologia realiza as pesquisas e identifica as áreas
mineralizadas;
B- O pessoal da área de planejamento prepara os projetos de abertura de acessos
até as áreas economicamente viáveis de serem lavradas;
C- equipes de desenvolvimento preparam o solo e executam as escavações
necessárias com o objetivo de disponibilizar as áreas que contem minério com
teores econômicos;
D- A equipe de lavra realiza as perfurações e detonações no minério;
E- A equipe de transporte executa o transporte do minério da mina até a Planta
Metalúrgica, onde será processado;
F- Já na Planta Metalúrgico, o minério passa pelas seguintes fases:
Britagem: tem como objetivo reduzir o tamanho dos blocos de rocha de 60 cm
X40 cm para 16 mm;
Moagem : tem como objetivo reduzir o tamanho da partícula de rocha de 16 mm
para uma dimensão menor que 1mm == aqui o material toma a forma de polpa;
Gravimetria: tem como objetivo separar o ouro que porventura já se encontra no
estado livre = 50% do ouro já se encontra neste estado;
Flotaçâo: nesta etapa a polpa recebe alguns reagentes que tem como objetivo
separar os sulfetos. porção esta onde o restante do ouro existente se concentra;
Lixiviação: tem como objetivo adicionar Cianeto na polpa de minério resultante
da flotação, que fará a transformação do estado da partícula de ouro ,de mineral
para o estado solúvel;
CIP ( Carbon in Polp) : aqui o objetivo é retirar o ouro que se encontra no estado
solúvel na polpa, através do uso de carvão ativado;
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-001.983 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901751/2014-09

Detox ou Inertização: aqui a polpa já sem o ouro possível de ser recuperado
passa por um processo de "desíntoxização", quo tem como objetivo eliminar o
cianeto que foi utilizado, gerando assim uma condição de enviar a polpa (agora
chamada de rejeito) para uma barragem ;
Eluição: nesta fase, o carvão ativado que estiver permeado de ouro nas suas
minúsculas, ínfimas fissuras, passa por uma solução aquecida de soda cáustica
com o objetivo de retirar o ouro do referido carvão:
Eletrodeposição: aqui. a solução de soda cáustica já com o ouro oriundo do
carvão (processo anterior) , passa por um circuito olotrolitico em um tanque que
contem malhas( telas) de aço inox que retém o ouro em seus fios;
G - Ao material recolhido no processo anterior denominamos de CAKE. Este é
enviado periodicamente para uma Empresa especializada em fusão e refino de
ouro, onde se executa a etapa final de produção do ouro, gerando as barras para
serem comercializadas”;
1.3.1.3. “Insumo é a complexidade de bens e serviços aplicados na produção ou
fabricação de bens, sem os quais não seria possível a obtenção do produto final e
acabado com características próprias”;
1.3.1.4. A atividade extrativista é parte de seu processo produtivo, portanto, os
itens descritos no item 1.2.1.4. são insumos;
1.3.1.5. Os dispêndios da planta industrial são necessários ao processo produtivo,
sendo o bombeamento de resíduos uma obrigação legal, inclusive, logo, todos
estes são insumos;
1.3.1.6. Os gastos com exploração e projetos, serviços auxiliares e obras em
andamento “fazem parte da etapa de preparação do solo e, do mesmo modo,
fazem parte do processo produtivo da Recorrente, sendo imprescindível para a
obtenção do produto final ouro”;
1.3.1.7. O transporte de minério da mina à planta e dentro da planta é essencial à
atividade de produção de ouro, nos termos das Soluções de Consulta 210/09 e
365/07;
1.3.1.8. O “processo de back-fill e bombeamento de rejeitos, embora façam parte
de uma etapa anterior do processo produtivo, são imprescindíveis e obrigatórias,
não podendo a Recorrente deixar de dar o devido tratamento à mina aos rejeitos,
sob pena de cometer inclusive infração ambiental”;
1.3.1.9. “Toda energia paga foi efetivamente consumida e devidamente
comprovado com documentos demonstrados nos autos dos processos
administrativos e reconhecidos em planilhas pela própria fiscalização”;
1.3.1.10. “Os maquinários e equipamentos, quaisquer que sejam eles, desde que
utilizados no processo produtivo da empresa, geram direito à crédito para fins de
PIS/COFINS;
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-001.983 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901751/2014-09

1.3.1.10.1. Ademais, requer diligência para análise das notas fiscais
indicadas por si como de locação e que em verdade são notas de prestação
de serviços;
1.3.1.11. Simples erros em indicar créditos provenientes de despesas com mão-de-
obra em construções e edificações não tem o condão de afastar todo o crédito;
1.3.1.11.1. Novamente, deve ser realizada perícia para segregação e análise
dos créditos;
1.3.1.12. As “instalações [elétricas e hidráulicas] são agregadas e fazem parte
diretamente das edificações, logo, o acessório segue o principal, não havendo
como desvinculá-las dos imóveis/edificações, devem ser reconhecidas como
crédito para efeito de PIS e COFINS”;
1.3.1.13. “Os veículos e caminhões e tratores são destinados a (SIC) produção,
não há que se fala (SIC) em outra destinação que não seja a utilização para
produções do produto (SIC) final, pois são alocados nas minas e na planta
metalúrgica”
1.3.1.14. O CARF admite o creditamento de Máquinas e Equipamentos
relacionados ao processo produtivo da empresa;
1.3.2. Com sua peça de defesa a Recorrente colige Memorial descritivo do
processo de extração do ouro emitido pela Jaguar Mining Inc. Tal Memorial narra que o
processo produtivo da Recorrente é composto de duas etapas, Tratamento Mecânico e
Hidrometalurgia.
1.3.2.1. O tratamento mecânico é composto pela britagem (fragmentação do
minério), moagem (redução das partículas do minério), hidrociclone (filtro),
flotação (separação das impurezas) e espessamento (separação de sólido e líquido
baseado na sedimentação). Nesta etapa, os principais componentes utilizados são:
Moinhos revestidos de aço, bolas de aço, água, sulfato de cobre, Mbicol,
Mercaptobenzotiozol de Sódio, Ditiofosfato deSódio, e diversos reagentes/Zocutoníes.
1.3.2.2. Hidrometalurgia é o método de extração do ouro por processo físico-
químico, composta pelas etapas de lixiviação (etapa em que o ouro torna-se
solúvel), CIP (filtragem com carvão), eluição (separação do carvão do ouro por
palhas de aço) e inertização da polpa aquosa. Após a inertização, a polpa é
enviada à barragem (rejeitos) e ao preenchimento da mina e a água é tratada e
devolvida ao processo produtivo.
1.4. A DRJ de Belo Horizonte deu parcial provimento à Manifestação de
Inconformidade para afastar as glosas sobre demanda de energia elétrica, gastos com instalação
elétrica e sanitária, porquanto:
1.4.1. A Recorrente demonstrou conhecer em minúcias a acusação fiscal em sua
defesa;
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3401-001.983 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901751/2014-09

1.4.1.1. Ademais, o mero fato de encaminhar as planilhas de glosa ao lado
do Despacho Decisório que as menciona não eiva de nulidade o processo
administrativo;
1.4.2. “O legislador adotou para fins de utilização do crédito não-cumulativo, o
critério de listar taxativamente os bens e os serviços capazes de gerar crédito.
Sendo assim, temos que no conceito do termo insumo não pode ser considerado
todo e qualquer bem ou serviço que gere despesa necessária para a atividade da
empresa, mas, sim, tão somente, aquele que seja aplicado ou consumido
diretamente na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviço”;
1.4.3. As glosas nas atividades extrativistas e na planta industrial embora
“necessários e essenciais [e obrigatórios] para o pleno desenvolvimento da
atividade da contribuinte” (...) “não se tratam de bens ou serviços utilizados
diretamente na extração, mas em equipamentos nela empregados; ou, em outros
casos, não se tratam de serviços relacionados diretamente com a extração de
minérios, mas de serviços preparatórios para esta etapa ou mesmo posteriores,
como é o caso da remoção de estéril”;
1.4.4. Segundo planilhas entregues pela Recorrente, os gastos com exploração e
projetos, serviços auxiliares e obras em andamento são anteriores ao processo
produtivo dela;
1.4.5. Os gastos com serviços auxiliares (transporte do minério por frota própria
dentro das instalações da empresa, serviços de geologia e laboratório e controle
geral, serviços diversos na manutenção das minas) sem embargo de necessários
para a atividade da Recorrente não estão vinculados à “atividade propriamente
dita”;
1.4.6. Despesas com infraestrutura (reforma de equipamentos, obras de barragem,
para a captação de água, construções de estradas e combustível) não fazem parte
do processo produtivo da Recorrente;
1.4.7. É possível o creditamento das contribuições apenas o frete de venda (e não
aos demais fretes) e a locação de máquinas e equipamentos (e não a locação de
veículos) de pessoas jurídicas (e não de pessoas físicas, ainda que representadas
por pessoas jurídicas);
1.4.7.1. Ademais, o serviço de transporte contratado da PROSSEGUR e da
BRINKS não se qualificam como locação;
1.4.8. “A teor da explicação da contribuinte, os gastos empregados na utilização
de back-fill, apesar de serem necessários e até mesmo obrigatórios para a
manutenção das atividades da empresa, de acordo com a legislação ambiental,
não podem ser considerados como diretamente associados ao processo produtivo
da contribuinte”
1.4.9. “Há que se validar os créditos calculados sobre os gastos efetuados com
energia elétrica, desde que efetivamente comprovados, uma vez que os gastos
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3401-001.983 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901751/2014-09

efetuados na contratação de energia de demanda são passíveis de creditamento,
podendo ser descontados os respectivos créditos da contribuição para o PIS ou
da Cofins não-cumulativa apurada”;
1.4.10. “A interessada, em sua defesa, apenas alega que a fiscalização deixou de
considerar notas fiscais de serviços utilizados como insumos, porém não
apresenta elementos de prova neste sentido, apelando para a realização de
perícia, a fim de comprovar suas alegações”;
1.4.11. Na conta Contábil relativa à Obras Civis, Construções e Edificações, a
Recorrente apresenta o valor das obras não dissociado do valor da mão-de-obra
contratada de pessoa física, logo, impossível aferir o valor de crédito a que esta
tem direito;
1.4.12. “Integram o custo das edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou
de terceiros utilizados nas atividades da empresa todos os custos diretos e
indiretos relacionados com a construção. Neste sentido, não parece razoável
querer se desvincular os gastos com instalações elétricas, sanitárias, etc, por
considerá-los como serviços indiretos e auxiliares ao processo produtivo”;
1.4.13. A Recorrente não demonstrou que os veículos da conta contábil
1.3.2.01.009 são utilizados diretamente em seu processo produtivo;
1.4.14. Além de não serem utilizados no processo produtivo da Recorrente os
dispêndio com as máquinas e equipamentos descritos na conta contábil
1.3.2.01.005 não geram direito ao crédito “em função da vedação expressa para
utilização desses créditos contida no art. 1o, § 3o, inciso II da IN SRF no
457/2004; (...) [parte dos] bens cujo fornecedor não foi identificado, por falta do
nome e do CNPJ, uma vez que, nesses casos, não seria possível confirmar o
cumprimento da exigência legal de que os bens ou serviços tenham sido
adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no país; (...) se constata que houve
glosa por falta de identificação do bem ou produto a ser depreciado, ou do bem
cujo frete fora creditado, o que não permite a fiscalização verificar se de fato a
natureza do bem lhe permitiria a geração de créditos”;
1.4.15. Os pedidos de diligência:
1.4.15.1. Desejam sanar questão de direito;
1.4.15.2. Foram feitos para supressão de prova deficiente à cargo da
Recorrente.
1.5. Intimada do Acórdão a Recorrente busca guarida neste Conselho reiterando
o quanto descrito em Manifestação de Inconformidade e argumenta nulidade da decisão da DRJ
por insuficiência de motivação (falta de clara indicação dos itens e motivos de glosa);

Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3401-001.983 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901751/2014-09

Voto
Conselheiro OSWALDO GONÇALVES DE CASTRO NETO, Relator.

2.1. A questão submetida à este Conselho não é nova, trata-se de pedido de
creditamento de contribuições não-cumulativas (PIS e COFINS), as quais, por dever legal, deve
ser aplicado entendimento do Tribunal da Cidadania exarado no REsp 1.221.170/PR – o que dá a
aparência de esforço mínimo de julgamento.
2.2. Todavia, a elidir a ilusão inicial, com alguma frequência, depara-se com tripla
alteração de vetor de julgamento. De um lado temos o paradigma vinculante que ressalta a
essencialidade e relevância (1) do dispêndio (2) ao processo produtivo (3) e, de outro, nos casos
a decidir, o foco do julgamento é a proximidade (1) do centro de custo (2) ao processo
industrial/núcleo do processo produtivo (3). Regra geral, esta Casa (em especial esta Turma)
consegue ultrapassar os anteditos obstáculos e entrega a subsunção tal qual exige o Regimento.
Isto porque, inobstante a troca de lente, o conjunto probatório assim permite. E a distinção entre
os casos frequentes e o caso em liça reside justamente neste ponto.
2.3. Com efeito, a Recorrente pretende creditar-se de dispêndios relacionados
com o processo produtivo (quiçá com uma intepretação elástica de essencialidade e relevância) e
a fiscalização glosa os créditos de centros de custos não relacionadas com o processo industrial –
e assim pretendem, cada um a seu tempo, ver vencedora sua tese de fundo; algo que seria, a
priori, possível.
2.4. Entretanto, a instrução probatória é paupérrima.
2.4.1. A lado do Despacho Decisório e do Relatório Fiscal a fiscalização enviou à
Recorrente uma planilha em CD ROM contendo os fundamentos da glosa. Por este motivo a
Recorrente pleiteia, inclusive, nulidade do despacho decisório por insuficiência de
fundamentação. Nem fisco e tampouco a Recorrente coligiram (em nenhum dos dezesseis
processos submetidos à julgamento) cópia do conteúdo do CD ROM. É dizer, fisco e
Recorrente conhecem muito bem o conteúdo (ou a ausência de) do CD ROM; sabem bem se há
ou não fundamento à glosa. Quem ignora é este Conselho! Como decidir se tal ou qual dispêndio
faz ou não parte do processo produtivo, se não se conhece o dispêndio? Como decidir acerca de
um fundamento que se desconhece? Como é possível dizer se este fundamento não existe, se não
foi dado conhecimento de seu teor?
2.4.1.1. É claro que o processo 10680.901753/2014-90 traz em seu corpo planilha
do anexo 1, porém, nem Recorrente e tampouco a DRJ afirmam categoricamente a identidade
das glosas da planilha com o conteúdo da mídia digital – o que de per se torna a similitude
duvidosa. Ademais, a divisão dos fundamentos de glosa no relatório fiscal em centros de custo
culmina por: a) duplicidade de nome do gasto/serviço por centro de custo (geologia figura no
centro de custo serviços auxiliares e atividades extrativas) e b) multiplicidade de fundamentos de
glosa dentro de um mesmo centro de custo (exemplo o, agora, centro de custos geologia em parte
é glosado pois “não se trata de bem ou serviço utilizado como insumo. Tal dispêndio foi
classificado pelo próprio contribuinte no grupo de centros de custos 1/MINA/1.14/APOIO /
UTILIDADES - SANTA ISABEL, que não registra bens e serviços utilizados como insumo” (item
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3401-001.983 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901751/2014-09

1292 da planilha) e em outro lugar vez que “não se trata de bem ou serviço utilizado como
insumo. Tal dispêndio foi classificado pelo próprio contribuinte no grupo de centros de custos
8/SERVICOS AUXILIARES , que não registra bens e serviços utilizados como insumo. Não se
trata de bem ou serviço utilizado como insumo. Tal dispêndio foi lançado pelo próprio
contribuinte na conta contábil 5.1.1.05.0018 - Fretes e Carretos, que não registra bens e
serviços utilizados como insumo”.
2.4.1.2. Com isto se quer dizer que, meramente debater fundamentos de glosa por
conjuntos de contas contábeis (a única possibilidade viável de dar solução definitiva ao processo)
gerará distorção de tal ordem que implicará em aplicação de um critério jurídico novo,
certamente em dissonância com aquele fixado pela Corte Máxima de Interpretação da Lei
Federal e, com alguma probabilidade, na impossibilidade de execução do julgado. Em sendo
superado o fundamento de glosa da geologia (agora como despesa) descrito no item 1.2 do
Relatório Fiscal, pode subsistir o fundamento do item 1.6 e talvez outros descritos na planilha do
anexo 1, ou em outras planilhas. Ao fixar a necessidade (ou a relevância) da conta contábil
geologia para a atividade produtiva da Recorrente incluir-se-á uma gama de despesas que
abarcam desde de Peneira para análise granulométrica (linha 66), serviços de transporte de
amostra (2661), uso consumo não estoque (linha 2747) e consultoria técnica (linha 3130).
2.4.2. Por oportuno, no curso do procedimento administrativo anterior ao
indeferimento do pedido da Recorrente, ela trouxe a conhecimento do fisco (apenas) a descrição
de cada uma das contas contábeis (e assim descreve o relatório fiscal às e-fls. 6). No entanto,
nem fisco e tampouco a Recorrente preocuparam-se em trazer cópia deste documento aos autos.
Aliás, aqueles que clamam por solução não trazem qualquer documento do procedimento
administrativo anterior ao Despacho Decisório.
2.4.3. A gravidade do descuido (para não usar outros sinônimos) com a instrução
processual ganha contornos ainda mais marcantes quando se observa que parte do debate versa
sobre serviços descritos pela Recorrente na planilha do item 12 – Dados de explorações e
projetos. A fiscalização assevera que dados de explorações e projetos “são trabalhos necessários
à definição da jazida mineral, da qualidade do minério, a avaliação e a determinação da
exequibilidade do seu aproveitamento econômico e englobam estudos iniciais, projetos técnicos,
sondagem, gerenciamento, materiais e serviços aplicados, etc”. Assim sendo, de rigor a glosa,
eis que “são dispêndios que apresentam incerteza quanto aos efeitos que produzirão nos
resultados futuros, não sendo passíveis de serem considerados como insumos”.
2.4.3.1. De outro lado a Recorrente afirma que os gastos com exploração e
projetos, serviços auxiliares e obras em andamento “fazem parte da etapa de preparação do solo
e, do mesmo modo, fazem parte do processo produtivo da Recorrente, sendo imprescindível para
a obtenção do produto final ouro”.
2.4.3.1.1. De que modo Recorrente e fisco pretendiam ver a questão solucionada
se nem um e nem outro tomam mais do que um parágrafo para descrever, no curso do processo
administrativo, quais os serviços compõe a conta Dados de explorações e projetos? Qual
capacidade mediúnica pressupõe a fiscalização que os membros deste Conselho possuam para
discorrer sobre os serviços ET CETERA (do latim, e as demais coisas)? Do mesmo modo,
quantas toneladas de ouro a Recorrente pressupõe que foram lavradas por esta Casa para, de
pronto, sem qualquer meditação, permitir identificar Dados de Exploração e Projetos com
dispêndios essenciais e relevantes ao processo produtivo? Desta feita, neste momento processual
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 3401-001.983 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901751/2014-09

sequer é possível afirmar se há nulidade por ausência de motivação ou antes, insuficiência
probatória (ou argumentativa) a cargo da Recorrente.
2.4.3.2. Ainda sobre o descuido processual, no tema edificações e benfeitorias a
fiscalização levanta que a Recorrente não segregou na conta contábil atividades que não geram
direito ao crédito (exemplo, mão de obra de pessoa física) de outras, e, por tal motivo, indeferiu
integralmente o pedido de ressarcimento. Em sentido oposto, a Recorrente afirma que segregou
na conta contábil as despesas que não geram direito ao crédito e, por tal motivo, pleiteia a
parcial procedência de seu pedido. No entanto, ainda que tenha apresentado o inteiro teor da
conta para a fiscalização, a Recorrente não traz aos autos do processo administrativo cópia da
conta e, tampouco, o fisco o faz. Novamente (e encerrando, sob pena de tornar (mais) repetitivo)
fisco e Recorrente conhecem bem o conteúdo da conta contábil, quem não conhece é esta Corte.

3.1. Pelo exposto, por impossibilidade de julgamento, deve o presente processo
ser devolvido a unidade preparado para que esta colija cópia integral:
3.1.1. Dos documentos do CD ROM entregue a Recorrente por ocasião da
intimação do Despacho Decisória da DRF Belo Horizonte;
3.1.2. Dos documentos do procedimento administrativo citado pelo Relatório
Fiscal que precedeu o Despacho Decisória da DRF Belo Horizonte, em especial,
mas não se limitando as intimações, respostas, documentos que acompanharam as
respostas, relatório de diligência in loco e documentos desta e composição das
contas contábeis da Recorrente.
3.2. Ao final, a unidade preparadora deverá dividir, em planilhas separadas, as
glosas, por conta contábil, indicando os motivos do indeferimento de cada um dos serviços tal
como já descrito no relatório fiscal e nos Anexos do mesmo, aplicando ao caso concreto o
Parecer Cosit no 5/2018. Em encerrado, deve ser dada vista dos autos à Recorrente para
manifestação pelo prazo de 30 dias e devolvido o processo para julgamento.

(documento assinado digitalmente)
OSWALDO GONÇALVES DE CASTRO NETO
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital